Tribunal: TJBA
Processo: 8030764-63.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030764-63.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIS ALBERTO SANTOS BISPO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

Advogado(s)
:
JOAO LEONELHO GABARDO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1178/STJ. MÉRITO DA BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DE MORA REGULAR. TEMA REPETITIVO 1132/STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS TAXAS DE JUROS. NÃO CABIMENTO DA CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 53 DO CDC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A documentação apresentada pelo apelante, demonstrando rendimentos modestos, patrimônio líquido negativo e elevado endividamento, em conformidade com o Tema Repetitivo 1178/STJ, justifica o deferimento da gratuidade de justiça.

2. A notificação extrajudicial da mora enviada ao endereço constante do contrato, mesmo que recebida por terceiro, é suficiente para a sua comprovação, conforme tese vinculante do Tema Repetitivo 1132/STJ.

3. A taxa de juros remuneratórios praticada no contrato não se mostrou abusiva quando comparada à média de mercado, em observância às Súmulas 596 do STF e 382 do STJ.

4. É incabível a alegação de conexão entre a ação de busca e apreensão e a revisional, por possuírem causas de pedir distintas, e a simples propositura da revisional não descaracteriza a mora, segundo a Súmula 380 do STJ.

5. O Decreto-Lei n.º 911/1969, que rege a alienação fiduciária, prevê a restituição de eventual saldo remanescente ao devedor após a venda do bem, não havendo que se falar em restituição integral das parcelas pagas com base no art. 53 do Código de Defesa do Consumidor.

5. Honorários advocatícios mantidos na forma da sentença, com a ressalva da suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8030764-63.2023.8.05.0080, em que figuram como apelante
LUIS ALBERTO SANTOS BISPO
e como apelado
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por LUIS ALBERTO SANTOS BISPO
para deferir o benefício da gratuidade de justiça ao apelante
, reformando a sentença
a quo
nesse particular.
No mais, negaram provimento ao recurso
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos quanto aos demais pontos de mérito da ação de busca e apreensão, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça
JG25